Tribunal: CARF
Processo: 19515.720547/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. MATÉRIAS SUMULADAS. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula Carf no 2).
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n.o 28).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720547/2017-18
ACÓRDÃO
1001-003.486 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CK VEICULOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 e 135 DO CTN. SÓCIOS E
GESTORES.
A responsabilidade tributária, nos moldes dos arts. 124 e 135 do CTN,
exige, para a efetiva caracterização de interesse comum, que a pessoa
física seja sócio, diretor, gerente ou representante da empresa e a
demonstração da prática de atos dolosos contrários ao interesse do
contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos.
IRRF. PAGAMENTO À BENEFICIÁRIO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, o pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário
não identificado ou quando não for comprovada a operação que lhe deu
causa.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para
100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do
art. 106 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS. MATÉRIAS SUMULADAS. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula Carf no 2).
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.486 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2017-18
2
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais (Súmula CARF n.o 28).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário quanto às matérias não vedadas pelas Súmulas 2 e 28 do CARF
e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reduzir o percentual da multa de ofício
qualificada aplicada de 150% para 100%
Sala de Sessões, em 2 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos pelos Sujeitos Passivos em face do
Acórdão n.o 11-57.810 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento realizado por pessoas jurídicas sem causa comprovada
ou a beneficiário não identificado.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.486 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2017-18
3
A ocorrência de fraude conforme definida no art. 72 da Lei 4.502/1964 pressupõe
a aplicação da multa qualificada de 150% prevista no art. 44, §1o, da Lei
9.430/1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013 INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ALEGAÇÕES.
Questionamentos acerca de inconstitucionalidade de lei não são conhecidos no
âmbito do julgamento administrativo por tratarem de matéria reservada ao
exame do Poder Judiciário (Súmula Carf no 2).
Os presentes autos têm como objeto Auto de Infração (AI) de IRRF – imposto de
renda retido na fonte (fls. 3) em razão da identificação de "pagamento sem causa ou beneficiário
não identificado" nos termos dos art. 674 e 675 do RIR/99 – Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto 3.000/1999, com imposição de multa qualificada de 150%.
Constou do Termo de Verificação Fiscal a seguinte fundamentação:
Sendo assim, restaram não comprovadas as causas e os beneficiários finais das
transferências acima elencadas, propiciando a autuação em desfavor da empresa
pagadora CK VEÍCULOS na operação IRRF PGTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO
NÃO IDENTIFICADO, para os meses-calendários objeto desta fiscalização.
Os extratos bancários das empresas AQUILES E MOURA, KAIZEN COMÉRCIO e
KAIZEN SERVIÇOS foram obtidos pela RFB por meio de compartilhamento
autorizado pelo Exmo. Juiz Sergio Moro, conforme Anexo 09 deste TVF.
Restam, portanto, caracterizados estes pagamentos como pagamentos sem
causa, sujeitos à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento (35%), com reajustamento da base de cálculo,
conforme artigo 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e artigos 674 e 675
do Regulamento de Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000 de
26/03/1999 (RIR/99). (...).
O Contribuinte e o Responsável apresentaram impugnações, contudo foram
consideradas improcedentes, razão pela qual foram interpostos recursos voluntários.
Com relação aos Recursos Voluntários, foram colacionadas as seguintes alegações:
a) a Responsável refuta a responsabilização solidária, pois desconhece as
empresas KAIZEN E AQUILES & MOURA, não sabendo informar quem foram os
beneficiários e muito menos as causas das transferências;
b) os Recorrentes contestam a exigência fiscal na sua integralidade, porquanto
discorda da infração imputada no valor de R$1.342.194,07, por entender, data
vênia, que não houve o alegado pagamento sem causa ou beneficiário não
identificado, imputada pela r. autoridade, no Auto de Infração supracitado, e
confirmada através do Acórdão 11-57.810, da 4a Turma da DRJ/REC;
c) a imputação da infração ao recorrente não tem cabimento, porque a exigência
tem caráter confiscatório, e ainda mais por apresentar cálculo, que de forma
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.486 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2017-18
4
exagerada, supera o valor do próprio pagamento em cerca de duas ou três vezes,
que ora a recorrente impugna com veemência;
d) o art. 61, da Lei no 8.981/1995, instituiu uma verdadeira penalidade,
dissimulada como imposto de renda na fonte, para punir o “pagamento a
beneficiário não identificado”. Isso não poderia ocorrer, porque se atentarmos ao
art. 3o do Código Tributário Nacional, veremos que o mesmo veda a utilização de
tributo como substituto de penalidade;
e) conclui-se que cabe ao Fisco provar a existência do pagamento. E de forma
direta, não podendo ser presumida. E ainda, com a sua aplicação delimitada pela
sua diretriz básica, qual seja, a impossibilidade criada pela pessoa jurídica
pagadora, o que no presente caso não ocorreu, pois os beneficiários estão
identificados, para o alcance do real titular da renda presente no pagamento
efetuado;
f) não basta que o Auditor-fiscal indique indícios da contabilidade da empresa
para que se tenha como configurado o pagamento sem causa ou a beneficiário
não identificado. Deverá, antes, demonstrar e comprovar a ocorrência de efetivos
pagamentos pela empresa sem a possibilidade de identificação do beneficiário;
g) os recorrentes também não concordam com a manutenção da multa de 150%
(cento e cinquenta por cento) sobre o valor principal atualizado como consta no
Auto de Infração combatido, por considerar confiscatória;
h) quanto à Representação Fiscal para fins Penais, entendem os recorrentes que
os crimes tipificados nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90, somente estarão
definitivamente constituídos através do procedimento administrativo, em que
sejam garantidos os princípios da legalidade e ampla defesa, onde se discutirá a
regular constituição do crédito tributário, inclusive com o duplo grau de jurisdição
administrativa.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais devem ser conhecidos.
2. Da Responsabilidade solidária
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.486 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2017-18
5
Convém destacar que os recursos apresentados pelo Contribuinte e pelo
Responsável são semelhantes e apenas se distinguem com relação à alegação de solidariedade.
Assim, serão enfrentados em conjunto.
Conforme narrado, aduz o Responsável a ausência de responsabilidade solidária,
pois desconhece as empresas KAIZEN E AQUILES & MOURA, não sabendo informar quem foram os
beneficiários e muito menos as causas das transferências.
Além disso, sustenta que, embora integrante do quadro societário a época das
transferências, Carlos Alberto Kohlrausch não administrava as finanças (leia-se movimentação
financeira).
Nota-se, assim, que o recurso não dialoga com os fundamentos do acórdão
recorrido, como bem se observa dos trechos abaixo da referida decisão:
Da responsabilidade pelo crédito tributário
Conforme indicado acima, no tópico "Da composição societária da Contribuinte",
Carlos Alberto é sócio majoritário da Contribuinte com plenos poderes para
administração da sociedade. A sua filha Patrícia, sócia minoritária, declarou em
atendimento a intimação integrar o quadro societário "apenas para fins
burocráticos", atendendo pedido do pai, sem qualquer responsabilidade pelos
atos por ele praticados (fls. 147).
Afirmou Patrícia:
" ... em 17/11/2011, foi realizada a segunda alteração contratual da referida
empresa, passando a requerente, PATRÍCIA PIOPVESAN KOHLRAUSCH, a ser
detentora 3.000 quotas, o correspondente a 10% do capital social. Todavia, a
requerente JAMAIS teve qualquer participação na administração da referida
sociedade, NUNCA trabalhou na mesma, tanto que JAMAIS recebeu pró-labore,
pois residia e ainda reside em PORTO ALEGRE/RS, enquanto a empresa estava
sediada na cidade de FOZ DO IGUAÇÚ/PR, distante 900 km."
Em resposta a intimação (fls. 167), Carlos Alberto informou não ter localizado ou
conseguido "precisar" as transferências. Alegou desconhecimento das empresas
destinatárias das transferências e atribuiu a Marcelo Hira Reckziegel a
responsabilidade pela gestão financeira da sociedade mesmo após dela ter se
retirado. Apresentou páginas do Diário supostamente com "toda a movimentação
da empresa, registrada – vale lembrar – pelo Sr. Marcelo Hira Reckziegel" (fls.
170/201).
A alegação de Carlos Alberto está desacompanhada de provas que a corrobore.
Correto o entendimento da Autoridade Fiscal (pág. 6 do RF):
"Em que pese o fato de Marcelo comprovadamente atuar com o mercado negro
de câmbio e conhecer a doleira Nelma Kodama, dona de fato da AQUILES &
MOURA, não há evidências de que ele tenha de fato atuado ou movimentado as
contas da CK VEÍCULOS após a data de sua exclusão na sociedade, a partir de
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.486 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2017-18
6
15/02/2011. Tal fato deveria ter sido cabalmente comprovado pelo Sr. Carlos
Alberto, sócio de direito e de fato da OK, ao invés de simplesmente criar uma
ilação sobre a eventual e inverossímil responsabilidade de um terceiro não mais
ligado à empresa e já falecido. (...)
Portanto atribui-se ao sócio majoritário Carlos toda a responsabilidade pelas
transferências objeto desta fiscalização e se conclui que ele não explicou por que
sua empresa realizou transferências para as empresas AQUILES & MOURA
COMERCIO DE IMAGEM LTDA, KAIZEN - COMERCIO EXTERIOR LTDA e KAIZEN
SERVICOS DE COBRANCAS LTDA – ME, conforme tabela abaixo: ..."
Assim, os argumentos da Recorrente desacompanhados de provas não são aptos a
afastar o teor da decisão a quo, mormente porque, pelo que se extrai do TVF, fls. 9 e seguintes, os
pagamentos realizados em nada se coadunam com a atividade da empresa, não atendem seu
objeto social, parecem não se referir à comercialização de veículos, nem a pagamentos de
fornecedores. Portanto, tais pagamentos referem-se a atividades totalmente estranhas ao objeto
social da empresa e sua autorização configura fraude à lei e aos estatutos sociais da própria
empresa.
Portanto, a solidariedade restou demonstrada nos autos, enquadrando-se no art.
124, I, e 135, III, ambos do CTN, consoante segue:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado
Acerca do mencionado art. 135, o Professor Hugo de Brito Machado, em sua obra
“Comentários ao Código Tributário Nacional” (Atlas, 2004), destaca:
“Dessa forma, os diretores e sócios-gerentes apenas podem ser responsabilizados,
nos termos do art. 135 do CTN, quando atuem fora dos limites de sua
competência. Essa atuação, obviamente, é aquela que se dá com infração das
normas que limitam essa competência, que são exatamente a lei societária, o
contrato social ou os estatutos.
Também chegaremos a essa conclusão através de um exame detido na legislação
comercial, que, já dissemos, não difere substancialmente das disposições
específicas do CTN. O artigo 10 da lei das Sociedades por Quotas determina a
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.486 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2017-18
7
responsabilidade pessoal do sócio-gerente por atos praticados com violação do
contrato ou da lei. O ‘contrato’, no caso, não é um contrato de mútuo, ou de
compra e venda. É o contrato social. Da mesma maneira, a ‘lei’ referida no
dispositivo não é qualquer lei, mas a lei análoga ao contrato social, qual seja, a lei
societária. Essa é a lição de Fran Martins, e de Amador Paes de Almeida. Sendo
assim, a violação da lei societária pode ocorrer, dando azo à responsabilização do
sócio-gerente ou diretor, em dois momentos distintos. O primeiro, quando o fato
gerador é praticado pelo diretor ou sócio-gerente fora de suas funções,
extrapolando os limites impostos pelos atos constitutivos ou pela lei societária. É
o caso, por exemplo, do sócio-gerente que realiza operação mercantil vedada pelo
contrato social. O segundo, quando embora o fato gerador tenha sido realizado
pela pessoa jurídica, a dívida tributária não for adimplida em virtude de ato
contrário à lei societária praticado pelo diretor ou sócio-gerente, como é o caso
de liquidação irregular da sociedade, do desvio de recursos desta para a pessoa
natural do diretor, ou quaisquer outros atos que, no dizer de Misabel Abreu de
Machado Derzi, embora praticados em nome do contribuinte, são contrários aos
seus interesses.”
Dessa forma, para fins de caracterização da responsabilidade tributária nos moldes
do art. 135 do CTN se faz necessária a demonstração dos elementos: efetiva classificação da
pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou representante da empresa; a prática de atos
dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos,
destacando que aqui não se trata de mera violação à lei tributária referente ao tributo que deixou
de ser adimplido, e sim de violação à lei que traça diretrizes relacionadas ao exercício do cargo de
gestão.
Observa-se, pelo que consta do TVF, elementos suficientes para a demonstração da
existência de solidariedade, principalmente porque os pagamentos realizados em nada se
coadunam com a atividade da empresa e não atendem seu objeto social.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do Responsável Solidário, nesse ponto.
3. Do pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado
Os recorrentes contestam a exigência fiscal em sua integralidade, porquanto
discordam da infração imputada no valor de R$1.342.194,07, por entenderem que não houve o
alegado pagamento sem causa ou beneficiário não identificado, imputada pela r. autoridade, no
Auto de Infração supracitado, e confirmada através do Acórdão 11.57.810, da 4a Turma da
DRJ/REC.
Além disso, sustentam que a exigência possui caráter confiscatório e consubstancia-
se em verdadeira penalidade para punir o pagamento a beneficiário não identificado. E
acrescentam, ainda, a necessidade de a fiscalização ter realizado uma circularização de
informações, a fim de provar a infração.
A respeito do tema, constou da decisão recorrida:
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.486 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2017-18
8
O AI e o RF contêm clara descrição dos fatos e todos os demais elementos
exigidos no art. 10 do Decreto 70.235/1972, assim como indicação do tributo
exigido, da multa imposta e dos juros de mora, com os respectivos
demonstrativos de apuração, garantindo-se aos sujeitos passivos as condições
para o exercício do direito de defesa, o que efetivamente ocorreu conforme
comprovado pelas peças de contestação apresentadas, nas quais se constata
pleno conhecimento da motivação da exação.
Os sujeitos passivos requereram produção de provas mas nada apresentaram
após a Impugnação.
A previsão de incidência do IRRF de 35% exclusivamente na fonte sobre
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado está prevista no art. 61
da Lei 8.981/1995, matriz legal do art. 674 do RIR/99. Prescreve o dispositivo
regulamentar:
"Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
§2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância.
§3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto."
Na Impugnação, Contribuinte e Responsável não procuraram apresentar a
comprovação das causas e os beneficiários reais das transferências a três pessoas
jurídicas que "nunca prestaram efetivamente nenhum serviço lícito ou a venda de
um produto a quem quer que seja", no dizer da Autoridade Fiscal, o que se
confirma pelos elementos constantes dos autos e diligências realizadas.
Optou a defesa por suscitar questões relativas a confisco, impropriedades na
determinação legal do sujeito passivo, utilização de tributo como penalidade,
impossibilidade de instituição de presunção, exorbitância da alíquota de 35%, etc.
Em suma, questionamentos dirigidos à própria lei aplicável ao caso concreto,
matérias além dos limites de enfrentamento deste âmbito de julgamento
administrativo.
Constata-se, portanto, a correção da exação nos termos da legislação citada.

Como bem destacado na decisão citada, também nos recursos apresentados os
sujeitos passivos não se desincumbiram do ônus de demonstrar a causa dos pagamentos, mas apenas
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.486 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2017-18
9
questionaram a lei aplicada ao caso concreto, matérias além dos limites de enfrentamento deste âmbito
de julgamento administrativo. Assim, como o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme consta da Súmula CARF n.o 2, deixo de adentar a tais
questionamentos.
Cabe salientar que o art. 61, caput, e seu § 1o, da Lei n.o 8.981/1995, preceitua que
será exigido o IRRF sempre que, embora se saiba a quem se destinou dado recurso, não se
conheça a operação que lhe deu causa ou, quando menos, a causa que justificou o seu
implemento.
Nesse contexto, foram devidamente caracterizados os pagamentos sem causa,
inclusive com a juntada dos extratos bancários das empresas AQUILES E MOURA, KAIZEN
COMÉRCIO e KAIZEN SERVIÇOS, que foram obtidos pela RFB por meio de compartilhamento
autorizado pelo Exmo. Juiz Sergio Moro, conforme Anexo 09 do TVF. E, embora instados a se
manifestarem, não foi apresentada, pela empresa ou pelo responsável, a causa dos pagamentos
realizados.
Desse modo, entendo que não merece reforma a decisão a quo.
4. Da multa confiscatória
Sustentam os Recorrentes o caráter confiscatório da multa aplicada. Contudo, como
o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme
consta da Súmula CARF n.o 2, deixo de adentar a tais questionamentos.
Contudo, mostra-se cabível a aplicação da multa de ofício proporcional qualificada,
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Isso porque a modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual
da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista
na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, considerando que lei nova
aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150%
para 100%, em razão da retroatividade benigna.

5. Da Representação Fiscal para fins penais
Sobre o assunto, não obstante as alegações dos recorrentes, reitera-se que se trata
de matéria estranha a este âmbito de julgamento, conforme a Súmula CARF n.o 28, que assim
dispõe:
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.486 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720547/2017-18
10
Assim, não conheço das alegações sobre a representação.

6. Conclusão

Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso quanto às matérias
não vedadas pelas Súmulas 2 e 28 do CARF e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 591
DF CARF MF
Original